Tribunal: TJES
Processo: 0000520-79.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000520-79.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ADEMIR DE ALCANTARA FURTADO GOMES JUNIOR e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000520-79.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ADEMIR DE ALCANTARA FURTADO GOMES JUNIOR

RECORRIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 2. TEMA 660 DO STF. OFENSA REFLEXA. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO BASEADO EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 660 do Supremo Tribunal Federal. O réu foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, tendo sido afastada a causa de diminuição do tráfico privilegiado em razão de circunstâncias fáticas verificadas no momento da abordagem, notadamente a posse de munições de diversos calibres, evidenciando dedicação habitual à atividade criminosa. O objetivo do recurso é reformar a decisão denegatória, sob a alegação de inaplicabilidade do precedente vinculante e ofensa direta ao princípio da presunção de inocência, argumentando que a negativa da minorante teria ocorrido exclusivamente pela existência de ação penal em curso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)

Definir se a discussão acerca do afastamento do tráfico privilegiado, fundamentado em elementos fáticos do caso concreto, configura ofensa direta à Constituição Federal ou ofensa meramente reflexa (Tema 660/STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer o Tema 660 da Repercussão Geral, firma a tese de que a alegada ofensa a princípios constitucionais como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, quando depende do prévio exame de legislação infraconstitucional, tem natureza indireta ou reflexa.

O acórdão recorrido afasta a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado com fundamento nas circunstâncias fáticas apreendidas no caso concreto, especificamente o porte de munições de diversos calibres pelo réu, demonstrando sua dedicação a atividades criminosas, e não baseando-se apenas na existência de ações penais em curso.

A constatação acerca do preenchimento ou não dos requisitos legais autorizadores da concessão da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas demanda a interpretação de norma infraconstitucional, atraindo o óbice do precedente vinculante apontado na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para a concessão do tráfico privilegiado tem natureza infraconstitucional, configurando eventual ofensa reflexa à Constituição, a atrair a incidência do Tema 660/STF.

Dispositivos relevantes citados
:

Artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE n. 584.608/SP (Tema 660), Plenário, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À. UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000520-79.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ADEMIR DE ALCANTARA FURTADO GOMES JUNIOR

RECORRIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 19057652) interposto por ADEMIR DE ALCANTARA FURTADO GOMES JUNIOR, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão (Id. 19002653) proferida pela Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

O agravante propõe distinguishing, sustentando que a utilização de ações penais em curso para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 ofende diretamente o princípio da presunção de não culpabilidade, discussão que, a seu ver, transcende a legalidade infraconstitucional e ostenta repercussão geral reconhecida.

O exame dos autos, contudo, não revela fundamento para reformar a decisão agravada.

O STF, ao julgar o Tema 660, fixou tese no sentido de que: "A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009".

Diferentemente do que se sustenta no agravo, o acórdão recorrido afastou a causa de diminuição de pena não apenas com base em processos em curso, mas fundamentou-se nas circunstâncias fáticas do caso concreto. O colegiado destacou expressamente que o réu portava munições de diversos calibres no momento da abordagem, além de apresentar indícios de dedicação habitual à atividade criminosa.

Nesse sentido, a constatação do preenchimento ou não dos requisitos legais para a concessão da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) demanda, impreterivelmente, a incursão no exame das provas e na interpretação da referida norma infraconstitucional.

Dessa forma, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está em perfeita consonância com a sistemática vinculante da repercussão geral, porquanto aplicou o núcleo essencial do Tema 660 ao firmar compreensão no sentido de que a alegada violação ao devido processo legal e à presunção de inocência, se existente, seria meramente reflexa ou indireta.

Inexistindo, portanto, erro na subsunção do caso ao precedente vinculante ou demonstração de distinção que justifique o processamento do recurso, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da eminente relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.